Tribunal: TJBA
Processo: 8038298-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038298-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SUZART DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NA PROCURAÇÃO NÃO PREVISTA PELO ART. 319 DO CPC. TEMA Nº 1198 DO STJ PENDENTE DE JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.Recurso interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por não ter o Apelante apresentado procuração com firma reconhecida por autenticidade.

2. Exigência não prevista pelo art. 319 do CPC. Impossibilidade de criação de novos requisitos pelo magistrado a quo. Ofensa ao princípio do acesso à justiça, insculpido pelo art. 5º, inc. XXXV da CF.

3. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha o seu regular prosseguimento.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038298-04.2023.8.05.0001, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante ANTONIO SUZART DOS SANTOS e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA